Tribunal: TJBA
Processo: 8000244-71.2019.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000244-71.2019.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: MARIA VITORIA MACHADO DE OLIVEIRA REIS e outros (2)

Advogado(s)
:
ANEILTON JOAO REGO NASCIMENTO, FERNANDA ALMEIDA REGO NASCIMENTO, JULIANA LARANJEIRA DA SILVA MACHADO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Bradesco Vida e Previdência S/A contra acórdão que negou provimento a apelação interposta em ação proposta por beneficiários de seguro de vida. A embargante alegou contradição quanto ao indeferimento da prova pericial grafotécnica para verificação da autenticidade da assinatura na proposta de adesão ao seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é contraditório por indeferir a produção de prova pericial grafotécnica, supostamente essencial à elucidação da controvérsia, implicando cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente a pertinência da prova pericial, considerando-a desnecessária, diante da ausência de indício concreto de falsidade da assinatura.
4. Fundamentos objetivos foram apresentados, com base nos elementos dos autos, quanto à regularidade dos pagamentos, evolução natural das assinaturas e ausência de impugnação anterior.
5. O julgado não apresenta contradição interna. A insurgência da embargante caracteriza mera irresignação com a solução dada.
6. O precedente invocado pela embargante não vincula o colegiado, diante da inexistência de identidade fática e de uniformização obrigatória entre câmaras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há contradição no acórdão que indefere a produção de prova pericial grafotécnica, com base na desnecessidade técnica e na ausência de indícios concretos de falsidade. 2. A divergência de julgados entre câmaras não enseja acolhimento de embargos quando ausente uniformização obrigatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 371, 1.022, I, e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000244-71.2019.8.05.0077
, em que figuram como embargante
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
e como embargados
MARIA VITORIA MACHADO DE OLIVEIRA REIS e outros (2)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os aclaratórios
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator